Tribunal: CARF
Processo: 10983.912134/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.912134/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.630 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS DE SÃO JOSÉ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 19/02/2010
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO. RETIFICAÇÃO
DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO PARECER NORMATIVO COSIT No 8/2014.
Em razão da existência de provas demonstrando que o débito confessado na
declaração de compensação não integra o valor declarado em DCTF nem em
DIRF do período e por serem o débito e o crédito correspondentes ao mesmo
tributo/período de apuração, é cabível a retificação de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário sob análse, recomendando-se que a unidade de origem proceda
à retificação de ofício, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8/2014, nos termos do acórdão de
piso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto relativamente ao acórdão no 16-88.630,
proferido pela 8a Turma da DRJ/SPO, que julgou procedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente.
Por relatar adequadamente os fatos, adoto e transcrevo o relatório do acórdão
recorrido, complementando-o mais adiante:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.912134/2012-54
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.630 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912134/2012-54

“(...)
A interessada entregou via Internet a Declaração de Compensação de fls. 27 a 31
(PER/DCOMP no 09944.28699.291210.1.3.04-5500), na qual declara a compensação de
pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF (código de receita 0561 –
IRRF – Rendimento do Trabalho Assalariado) relativo ao período de apuração
encerrado em 31/01/2010, com débito do mesmo tributo/código relativo ao P.A.
ocorrido no mesmo período de apuração (Jan/2010).
Pelo Despacho Decisório de fls. 05, a contribuinte foi cientificada, em 18/01/2013 (fl.
06), de que “A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”. Sendo que a
utilização do crédito se encontrava assim discriminada:

Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada, tendo sido a
interessada intimada a recolher o débito indevidamente compensado (principal: R$
37.092,50).
Irresignada, a contribuinte apresentou, em 31/01/2013, a Manifestação de
Inconformidade de fl. 07, em que assim expõe:

Por sua vez, a 8a Turma da DRJ/SPO decidiu pela procedência da manifestação de
inconformidade interposta pela Recorrente, reconhecendo o direito creditório no valor originário
de R$ 37.092,50, recomendando-se que que a unidade de origem procedesse à retificação de
ofício, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8/2014.
Cientificada e não se conformando com a referida decisão, a Recorrente
apresentou Recurso Voluntário, alegando:
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.630 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912134/2012-54

“(...)
1. Em 19/02/2010 a entidade recolheu de IRRF Salário no código 0561 o valor de R$
52.629,31.
2. Esse valor foi declarado na DCTF Original com recibo n° 34.76.46.95.14-70 enviada
no dia 17/04/2010.
3. Posteriormente a recorrente notou que recolheu um valor a maior, sendo que o valor
correto de recolhimento para o código 0561 na competência 01/2020 era de R$
15.356,81.
4. Diante disso, em 29/12/2010 foi feito a PERDCOMP N°0994.28699.291210.1.3.04-
5500, com o tipo de crédito: Pagamento Indevido ou a Maior e com a solicitação do
processo de crédito n° 10983-912.134/2012-54.
5. A DCTF Original teve uma retificação de n° 31.23.95.43.75-07 em28/02/2011 e para
retificar o pagamento a maior retificou-se esta pela DCTF N°12.14.60.99.77-33 em
29/01/2013, sendo que a mesma se encontra ativa na base de dadosda Receita Federal
do Brasil.
Em 03/01/2013 sobreveio o despacho decisório com o número de rastreamento:
042000633, com a cobrança de R$ 37.092,50 como valor principal e mais R$ 7.418,50
de multa e R$ 10.508.30 de juros totalizando com isto R$ 55.019,30.
Com isto, em 31/01/2013 apresentou um manifesto de inconformidade, aduzindo que o
seu débito na competência 01/2020 para o recolhimento no código 0561 era de R$
15.536,81.
8. Após análise da Receita Federal recebeu em 26/06/2020 a Intimação de n°
4.506/2020
-
OPERCRED/DICRD/9aRF/VR,
alertando
para
necessidade
de
recolhimento "dos saldos de débito", verbis: (...)
9. A recorrente, respeitosamente discorda de que haja algum saldo a recolher.
Conforme a documentação de intimação n° 4.506/2020, o valor cobrado é indevido,
sendo que na época já foi recolhido o valor de R$ 52.629,31 em 19/02/2010, quando o
valor devido conforme a DCTF Retificadora n° 12.14.60.99.77-33, enviada em
29/01/2013, é de R$ 15.356.81.
10. Este recolhimento a maior deve ter ocorrido por erro de apuração dos valores
gerados, sendo recolhidos novamente valores já pagos na competência 12/2009, quando
uma parte considerável de funcionários recebe as férias, fazendo que janeiro gere um
valor muito menor a recolher do IRRF Salário no código 0561.
11. Note-se que o extrato a que alude a decisão é contraditório e não explica sequer qual
a quantia a recolher.
A falta de indicação em negação do direito de defesa do contribuinte e em ofensa aos
princípios constitucionais do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Prescreve a Constituição Federal imperativamente, verbis.
Art. 5o. Omissis LV - Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.630 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912134/2012-54

A recorrente tem direito de ter acesso às informações claras e precisas no que dizem
respeito aos seus pedidos administrativos e às decisões dele decorrentes, sem o quê
vulnera-se o seu direito de defesa constitucionalmente protegido. (...)
13. Além de desconforme com os elementos do processo administrativo, o extrato
anexo à derradeira decisão não indica qual o valor que a autoridade fiscal entende
devido, impossibilitando com isso a correta compreensão da situação e o recolhimento
do valor se fosse esse o caso.
Diante do exposto, requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o
cancelando-se o débito fiscal reclamado, posto que coberto integralmente pela
compensação antes requerida e deferida. (...)
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre compensação Per/Dcom no
09944.28699.291210.1.3.04-5500 não homologada em que a Recorrente informou valor referente a
crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRRF (código de receita 0561/IRRF -
Rendimento do Trabalho Assalariado), relativo ao período de apuração encerrado em 31/01/2010,
pleiteando a compensação com débito do mesmo tributo/código relativo ao período de apuração de
Jan/2010.
A compensação não foi homologada em virtude de o DARF informado na
DComp, no valor de R$ 52.629,31, ter sido integralmente alocado para a quitação de débito da
contribuinte, conforme assinalado no Despacho Decisório.
Porém, ao apreciar a manifestação de inconformidade, a DRJ reconheceu o direito
creditório no valor originário de R$ 37.092,50 e, considerando a existência de provas demonstrando
que o débito confessado na declaração de compensação não integrou o valor declarado em DCTF
nem em DIRF do período e por serem o débito e o crédito correspondentes ao mesmo tributo/período
de apuração, orientou a unidade de origem proceda à retificação de ofício, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8/2014, nos seguintes termos:
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.630 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912134/2012-54

“(...)
A compensação não foi homologada em virtude de o DARF informado na DComp, no
valor de R$ 52.629,31, ter sido integralmente alocado para a quitação de débito da
contribuinte, conforme consignado no Despacho Decisório atacado.
Observa-se que o valor do DARF, no valor de R$ 52.629,31, havia sido utilizado para
quitar o débito de IRRF (0561) declarado em DCTF , quanto ao P.A. 01/2010, no
mesmo valor, sendo relevante notar que o débito confessado no documento PerDcomp
refere-se ao mesmo tributo/período de apuração/vencimento daquele objeto do
pagamento cujo indébito se reclama no documento PerDComp no
09944.28699.291210.1.3.04-5500.
De fato, conforme pesquisa ao Sistema DCTF, na data em que apresentado o documento
PerDComp (29/12/2010), o valor confessado de IRRF (0561) P.A. ocorrido em janeiro
de 2010 era de R$ 52.629,31.

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.630 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912134/2012-54

Deste modo, à época em que apresentado, o documento PerDcomp no
09944.28699.291210.1.3.04-5500 configurava simples informação de pagamento,
procedimento este a que a protocolização da DCOMP conferiu, erroneamente, apenas
aparência de procedimento de compensação. O débito de R$ 37.092,50 (R$ 52.629,31 –
R$ 15.356,81) encontrava-se já confessado em DCTF.
Entretanto, com a retificação da DCTF efetuada em 29/01/2010, o débito de 0561, do
P.A. jan/2010, ficou assim confessado: R$ 15.356,81, em DCTF; e R$ 37.092,50 (no
PerDComp 09944.28699.291210.1.3.04-5500).
O extrato e a utilização do pagamento bem ilustram esta situação:

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.630 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912134/2012-54

Apenas a guisa de informação, a manifestante declarou em DIRF retenção menor do que
a confessada em DCTF:

(...)”.
A Recorrente, por sua vez, em sede de recurso voluntário, discordando do acórdão
de piso, alegou:
“(...)
09. Conforme a documentação de intimação n° 4.506/2020, o valor cobrado é indevido,
sendo que na época já foi recolhido o valor de R$ 52.629,31 em 19/02/2010, quando o
valor devido conforme a DCTF Retificadora n° 12.14.60.99.77-33, enviada em
29/01/2013, é de R$ 15.356.81.
10. Este recolhimento a maior deve ter ocorrido por erro de apuração dos valores
gerados, sendo recolhidos novamente valores já pagos na competência 12/2009, quando
uma parte considerável de funcionários recebe as férias, fazendo que janeiro gere um
valor muito menor a recolher do IRRF Salário no código 0561.”
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.630 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912134/2012-54

Contudo, não vejo razão para reforma da decisão recorrida conforme os próprios
fundamentos nela constante, já que os documentos mencionados ela Recorrente já foram
analisados e , uma vez comprovado que o débito confessado na Dcomp não integra o valor
declarado em DCTF nem em DIRF do período e por serem o débito e o crédito correspondentes ao
mesmo tributo/período de apuração, deve-se haver a retificação de ofício.
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos.
Assim, o Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, dispõe,
com efeito, ser possível a revisão de ofício dos atos realizados mediante erro de fato, cujo trecho
segue transcrito:
“Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional - CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que
a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição
na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.(grifei)”
Desta forma, adoto as razões de decidir do acórdão de piso em seu inteiro
teor reconhecendo o direito creditório no valor originário de R$ 37.092,50 e recomendo que a
unidade de origem proceda à retificação de ofício, nos termos do Parecer Normativo Cosit no
8/2014, em razão da existência de provas demonstrando que o débito confessado na declaração
de compensação não integra o valor declarado em DCTF nem em DIRF do período e por serem
o débito e o crédito correspondentes ao mesmo tributo/período de apuração.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.630 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912134/2012-54

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário
sob análise, recomendando-se que a unidade de origem proceda à retificação de ofício, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 8/2014, nos termos do acórdão de piso.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital